Tribunal: TJES
Processo: 5007149-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007149-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYLANE SFALSIN FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007149-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAYLANE SFALSIN FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kaylane Sfalsin Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de (i) ausência de audiência de custódia após mais de nove meses da prisão e (ii) excesso de prazo na formação da relação processual, pois a denúncia ainda não havia sido recebida e a acusada não havia sido notificada. Requer, com base nessas alegações, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia após a prisão preventiva configura nulidade capaz de ensejar o relaxamento da prisão; e (ii) estabelecer se o tempo de prisão provisória, superior a nove meses, sem recebimento da denúncia ou notificação da acusada, configura excesso de prazo a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A audiência de custódia não é exigida nos casos de prisão preventiva decretada por decisão judicial fundamentada, especialmente quando há reavaliações periódicas da necessidade da medida e posterior designação da audiência, como verificado nos autos.

4
.
A ausência de audiência de custódia imediata não gera, por si só, nulidade da prisão preventiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desde que não haja demonstração de prejuízo à defesa ou ilegalidade manifesta na prisão.

5.
A
alegação de excesso de prazo na formação da relação processual deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a estrutura da vara criminal competente.

6.
A demora no andamento processual é atribuível a fatores estruturais do Judiciário local, que detém acervo elevado e múltiplas competências, não se configurando desídia judicial nem justificando, por si só, a revogação da prisão.

7.

A prisão preventiva foi regularmente decretada com base em elementos concretos que indicam envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstrando risco de reiteração delitiva e necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8.
A gravidade concreta dos delitos, a vinculação da paciente a grupo criminoso estruturado e o modus operandi reiterado conferem atualidade à prisão preventiva e legitimam a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de audiência de custódia em prisão preventiva regularmente decretada por decisão fundamentada não implica nulidade da prisão, especialmente quando há reavaliação judicial e designação posterior da audiência.

2.
O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido segundo a complexidade do processo e as circunstâncias do caso concreto, não sendo reconhecido quando a demora decorre de fatores estruturais do Judiciário e o juízo atua de forma diligente.

3
.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em dados concretos de envolvimento do réu com organização criminosa e risco à ordem pública, sendo desnecessária a sua revogação na ausência de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 310, 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 185886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJEN 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 970562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, RCD no HC 958859/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007149-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAYLANE SFALSIN FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

KAYLANE SFALSIN FREITAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s
artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, n/f dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

A impetração sustenta, em essência, a existência de duas ilegalidades:
(i)
a ausência de realização de audiência de custódia após mais de nove meses de prisão; e
(ii)
o excesso de prazo na formação da relação processual, uma vez que, até a data do pedido, a denúncia ainda não havia sido recebida e a acusada sequer havia sido notificada.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O primeiro argumento da impetração diz respeito à inexistência de audiência de custódia no momento da prisão da paciente. Sustenta a defesa que a audiência deveria ter sido realizada em até 24 horas após a prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, bem como conforme os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

A exigência legal da audiência de custódia tem o objetivo de assegurar que toda pessoa privada de sua liberdade seja levada, sem demora, à presença de um juiz, para que este avalie a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade da prisão imposta. Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade da custódia, bem como de garantia contra maus-tratos, tratamento desumano ou degradante.

Contudo, é preciso observar que a paciente não foi presa em flagrante, mas sim por mandado de prisão preventiva regularmente expedido, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Nesses casos, a audiência de custódia não é condição essencial para a validade da prisão cautelar decretada previamente pelo Judiciário, especialmente quando o próprio Juízo competente realiza reavaliações periódicas da medida — como ocorreu nos autos.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, a audiência de custódia já se encontra designada para o dia 27/06/2025, e a prisão foi novamente reavaliada e mantida por decisão fundamentada em 20/05/2025, o que afasta eventual omissão jurisdicional. Dessa forma, ainda que se reconheça a relevância da audiência de custódia como garantia processual, a ausência de sua realização imediata, no contexto de prisão preventiva formalmente decretada, não implica, por si só, nulidade da custódia ou necessidade de relaxamento da prisão.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE SUPERADA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

[...] 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar" (HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020).

(RHC 185886/RS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Quinta
Turma, Julgado em 05/11/2024, DJEN 11/11/2024).

Dando prosseguimento à análise do corrente
writ
, a
defesa alega,
ainda
, que transcorreram mais de nove meses desde a prisão da paciente sem que tenha sido recebida a denúncia ou mesmo realizada sua notificação pessoal para apresentação de defesa prévia.

É princípio constitucional assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que todos têm direito à razoável duração do processo. A jurisprudência
das Cortes Superiores
é firme no sentido de que o excesso de prazo na prisão provisória pode ensejar a revogação da custódia quando a demora for injustificada e não atribuível à defesa.

Contudo, a razoabilidade da duração processual deve ser analisada caso a caso, considerando-se fatores como a complexidade da causa, o número de réus, o comportamento das partes, e a estrutura do Poder Judiciário local.
Cito o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“
Esta Corte, ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pacificou entendimento no sentido de que a extrapolação de prazos processuais previstos na legislação não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar. A análise acerca de eventual excesso de prazo deve levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, a complexidade do feito e o modo como tem sido conduzido pelo Estado”.

(AgRg no HC 970562/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
Julgado em
26
/
02
/202
5
, DJEN
07
/
03
/202
5
).

No presente caso, o processo em questão envolve organização criminosa com múltiplos investigados, entre eles a paciente e o corréu Anderson Santos de Sousa, já condenado em outras ações penais, bem como a prática reiterada de tráfico de drogas com uso de menores e ramificações estruturadas no município de Linhares/ES. Além disso, conforme apontado pela autoridade judiciária, a 1ª Vara Criminal da comarca, além de possuir acervo superior a 4.700 processos, é a única responsável, de forma cumulativa, pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida e por tráfico de drogas, acumulando mais de 800 réus presos. Tal realidade estrutural deve ser considerada para fins de avaliação da razoabilidade do tempo de tramitação.

Ressalte-se, ademais, que o
J
uízo
a quo
determinou a expedição e renovação dos mandados de notificação da acusada, sendo diligente no impulso do feito. A morosidade, nesse contexto, decorre mais de fatores estruturais do que de desídia judicial, o que, segundo entendimento pacífico do STJ, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Por fim, averiguo que a
prisão preventiva da paciente foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. A fundamentação apresentada pelo
J
uízo
de piso
é minuciosa e descreve o envolvimento da paciente em grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação reiterada na região conhecida como
"beco da Junal"
.

Consta dos autos que a paciente foi reconhecida em sede policial como associada ao líder da organização, tendo inclusive, segundo testemunhas, função ativa na distribuição de drogas e no repasse de valores. Há também informações de que teria envolvimento anterior com o tráfico e que responde por outros procedimentos criminais.

A jurisprudência é firme ao afirmar que, quando há elementos concretos que demonstrem risco de reiteração criminosa, vínculo com organização criminosa e atuação em atividades ilícitas estruturadas, a prisão preventiva é medida necessária e adequada à proteção da ordem pública.
Veja-se:

DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 5. A prisão preventiva é mantida como medida indispensável para a garantia da ordem pública, considerando a participação ativa do agravante na organização criminosa e a gravidade dos crimes.

6. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a função do agravante na organização evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, justificando seu afastamento temporário do convívio social.

(RCD no HC 958859/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN 21/05/2025).

Ressalte-se, ainda, que a gravidade do modus operandi e o contexto de associação criminosa são fatores que conferem atualidade ao
periculum libertatis
, afastando qualquer alegação de defasagem temporal dos fundamentos da prisão.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada